Tribunal: TJDFT
Processo: 0722162-12.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0722162-12.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS TRAB FED EM S E PREVIDENCIA SOCIAL NO DF, HUMBERTO ELIO FIGUEIREDO DOS SANTOS, ROSINHA DOS SANTOS SA EMBARGADO: ROSINHA DOS SANTOS SA, SINDICATO DOS TRAB FED EM S E PREVIDENCIA SOCIAL NO DF, HUMBERTO ELIO FIGUEIREDO DOS SANTOS, MOTA E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intimem-se as partes Embargadas para, querendo, se manifestarem sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 23586756- Pág.1/11 e Id. 23589387- Pág. 1/13 no prazo legal. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora